Tribunal: TJDFT
Processo: 0010564-15.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010564-15.2013.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA. CUMPRIMENTO IMPERFEITO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA EMPRESA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE NÃO ESTABELECIDA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Segundo a teoria da causalidade adequada, consagrada no artigo 403 do Código Civil, somente pode ser imputado ao contratante dano provindo direta e imediatamente da sua conduta comissiva ou omissiva. II. Se as provas dos autos evidenciam que o cumprimento imperfeito do contrato de prestação de serviços não foi determinante para evitar ou impedir o furto, à empresa contratada pela instituição financeira para o monitoramento do sistema de segurança da agência bancária não pode ser atribuída responsabilidade civil pelo prejuízo verificado. III. Remanesce para a instituição financeira a aplicação da multa convencionada. IV. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 389, 186, e 927, todos do Código Civil, sob o argumento de que restou comprovado por perícia a omissão da empresa recorrida que gerou dano à instituição financeira, devendo, portanto, ser responsabilizada. Requer que seja cadastrado o advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 para que as publicações sejam realizadas em seu nome. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada afronta aos artigos 389, 186, e 927, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Vê-se que na “primeira série de disparos do sistema de alarmes” a funcionária do Apelante foi devidamente informada da diligência da Polícia Militar e que, por ocasião da “segunda série de disparos do sistema de alarmes”, quando o crime ainda estava em curso, a Apelada acionou novamente a Polícia Militar e realizou ou tentar realizar todas as comunicações. Não há nenhuma evidência, nesse contexto, de que o cumprimento exato das medidas previstas contratualmente impediria o êxito da empreitada criminosa, mesmo porque a Polícia Militar foi tempestivamente acionada e o Apelante, apesar de ciente da diligência empreendida, não tomou nenhuma providência por intermédio de seus funcionários ou contratados. A respeito do tema, vale colacionar o ensinamento de Sérgio Cavalieri Filho: ...... Conclui-se, assim, que não há como responsabilizar a Apelada pelo prejuízo resultante do crime de que foi vítima o Apelante, sem prejuízo da aplicação da multa que o contrato prevê exatamente para a hipótese de descumprimento de alguma obrigação (ID 23598059). Assim, rever tal entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023